Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001939-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fabio Roberto de Carvalho (RECORRIDO), FABIO ROBERTO DE CARVALHO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMACI BATISTA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE VIRTUAL
–
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA

–
INSURGÊNCIA
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–
1.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE
DO RECORRIDO
E
OBSTOU
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL

– PROCEDÊNCIA –

É VEDADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA
–
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
SÚMULA
438

DO STJ
–
2.
PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER CALCULADO A PARTIR DA PENA MÁXIMA COM
INADA EM ABSTRATO PARA
A INFRAÇÃO ACRESCIDA DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA

–

3.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
ORIGINÁRIO
E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DICÇÃO DO ART. 366 DO CPP – SÚMULA 415 DO STJ –
SUSPENSÃO DO PROCESSO
ORIGINÁRIO
PELO TEMPO D
A
PRESCRIÇÃO
– 4.

AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PREVISTO NO ART. 109,
III
, DO CÓDIGO PENAL

EM RAZÃO DE CAUSA SUSPENSIVA –

DECISIUM
ANULADO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL

ORIGINÁRIA

–
5.
RECURSO PROVIDO.

1.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal,
e por contrariar

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça
(Súmula
n. 438
)
,
bem como
o
s
princípio
s
da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada
,
porquanto a

prescrição

somente se regula pelo máximo da
pena
abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos
preconizados nos

arts
. 109 e 110 do Código Penal
.

2.
Ao contrário das agravantes, as
majorantes
podem elevar a pena acima da pena máxima cominada ao tipo penal,
de modo
que devem
ser
consideradas no cálculo da

pena máxima em abstrato
para efeito do cômputo do prazo prescricional
antes de

transitar em julgado a sentença
.

3
.
Nos termos da Súmula 415 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, o período de suspensão do prazo prescricional
,
na hipótese da aplicação do instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal
,
é regulado pela pena máxima em abstrato cominada ao
s

delitos
.

4
.
Na espécie,
o prazo prescricional do crime de apropriação indébita majorada,
somente ocorrerá após o transcurso de 12 (doze) anos, nos termos do
art. 109, III do Código Penal. Nesse contexto, não havendo o transcurso do referido lapso temporal
, entre o recebimento da denúncia
e
a data da decisão que extinguiu o processo

originário
, considerando o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso, não há
que se
falar em prescrição da pretensão punitiva
do recorrido
.

5
. Recurso provido
para anular a decisão que extinguiu a punibilidade do
recorrido
, com determinação de
regular tramitação da

ação penal
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
-MT
, nos autos da Ação Penal n. 0000198-52.2008.8.11.0106 (
c
ódigo 67675 -
n
úmero/
a
no: 9/2008), que julgou extinta a punibilidade
de

Fábio Roberto de Carvalho

denunciado pela suposta prática do delito de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1°, inciso III, do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade antecipada
.

O recorrente, forte nas razões recursais encontradiças no ID 75496340, requer a reforma da
aludida
sentença, com a regular tramitação da ação penal originária,
argumentado
que prescrição da modalidade antecipada não é admitida pelos tribunais superiores
;
sustentando
,

ademais
,
que não houve o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade, haja vista a suspensão do processo originário nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O recorrido,
com base
nas contrarrazões lançadas no ID
100193978
, postula o desprovimento do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
75497658
,
a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
78352994
,
manifestou-se pelo provimento
deste
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que
o
recorrido foi denunciado em
12
de
abril
de 20
07
pela prática d
o
delito

de
apropriação indébita majorada
(art. 168, § 1°, inciso III, do Código Penal)
, supostamente praticado no
mês
de
junho
de 20
0
6
. A exordial acusatória foi recebida pela autoridade
judiciária em
11
de
julho
de 20
0
7

que
, naquela oportunidade,
determinou a citação por edital do insurgido
;
e

decretou a sua prisão preventiva, uma vez que
ele
se encontrava em local incerto e não sabido
(ID
75497294
)
.

Após
a realização da
citação
fícta
,
o
Ministério Público

m
anifestou
-se
pela suspensão do processo
originário
e do curso do prazo prescricional até futura localização
do insurgido
,
tal como preconiza o
art. 366 do Código de Processo Penal
(
ID

75496315
)
.

No
dia

9
de
junho
20
09
a
autoridade judiciária
,
determinou
a suspensão do processo
originário
e
do curso do prazo prescricional
(
ID

75496317
).

No entanto, ao
analisar nov
amente
a ação penal
originária
, em
27
de
agosto
de 202
0
,
a autoridade judiciária

entendeu que houve a perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público quanto à pretensão de punir o recorrido pela prática do delito previsto
no art. 168, § 1°, inciso III, do Código Penal
,
em razão da prescrição na modalidade retroativa, ao argumento de que a pena hipotética, em caso de condenação, não ultrapassará o mínimo legal previsto ao referido tipo penal; e, por conta disso, declarou a extinção da punibilidade
do insurgido
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal

(
ID

75496323
).

Não concordando, o

Ministério Público
requer a reforma do

citado
decisum
,

porquanto a
prescrição virtual não é admitida

no ordenamento pátrio
;
destacando
, ademais,
que
,

em razão da suspensão do processo
originário e
do prazo prescricional,
por força da norma do a
rt. 366 do Código de Processo Penal, não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do
de
lito
d
e
apropriação indébita majorada
.

Tem razão o recorrente
,
isso significando dizer que
a

decisão
invectivada não pode subsistir, porqu
e
, entre os marcos temporais
de contagem d
o prazo

prescri
cional
,
de fato,
não transcorreu
o lapso prescricional do tipo penal imputado ao recorrido
.

C
omo
se sabe
, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer:

Art. 109 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
,
verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
Destac
amos

Destarte
,
não resta a menor dúvida que a
extinção da punibilidade tendo como fundamento o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena virtual ou em perspectiva está em descompasso não somente com a
L
ei
que rege a matéria
mas
também em relação ao entendimento contido na
S
úmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É inadmissível
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Por conseguinte
,
a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena aplicada, além de violar a letra da Lei
aplicável à espécie
, conforme acima foi asseverado, consiste em pré-julgamento e impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, entre as quais a de fornecer dados para o aditamento da denúncia, em razão da descoberta de circunstâncias que revestem o fato de maior gravidade. Tanto isso é certo que o art. 384 do Código de Processo Penal permite uma nova definição jurídica do fato a partir de elementos probatórios colhidos na instrução, inclusive para agravar a situação do acusado, impondo-lhe sanção mais severa, cujo prazo prescricional, alterado, será, evidentemente, maior.

E
xatamente por essa razão que os prazos prescricionais antes da sentença condenatória são muito maiores. E, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, outras considerações, como as feitas anteriormente, revelam a necessidade de cumprimento dos marcos temporais elencados no art. 109 do Código Penal.

Por outro lado
,
impõe-se
ressaltar
que é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare
inocente
. Daí por que, a decretação da prescrição antecipada encerraria uma presunção condenatória, com clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Aliás, acerca do tema, este é
posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Direito Processual Penal Militar. 2
.
Esta Corte, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual, antecipada) – RE 602.527 QO-RG, CEZAR PELUSO
,
DJe
18.12.2009.
3. O Código Penal Militar considera crime militar aquele praticado por civil contra “o patrimônio sob a administração militar” – art. 9o, III, “a”. No caso, o fato corresponde ao saque de benefício previdenciário militar após falecimento do beneficiário. Alegação de que não teria ocorrido prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal afirma a competência da Justiça Militar da União em casos semelhantes. Precedentes. 4. Decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia, com fundamento na prescrição em perspectiva. Reforma pelo Tribunal. Aplicabilidade da Súmula 709 – “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”. Acórdão que vale pelo recebimento da denúncia. 5. Oportunidade de apresentar defesa prévia ao recebimento da denúncia, na forma do art. 396-A do CPP, em processo penal militar. Mesmo no processo penal ordinário, a resposta é oportunizada após o recebimento da denúncia. 6. Ordem denegada. Medida liminar revogada.

(
STF –
HC 125777
/CE –
Relator
: Ministro
Gilmar Mendes
– Órgão julgador: Segunda Turma –
Julga
mento:
21/06/2016
– Publicação:
DJe-159 29
/07/
2016)
.
Destaca
mos

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no mesmo sentido do entendimento adotado pelos tribunais superiores, conforme se extrai dos acórdãos a seguir sintetizados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada ou virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (
arts
. 109 e 110 do Código Penal
).

Não havendo pena in concreto fixada para o denunciado e, igualmente, não ocorrendo a prescrição in
abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade dos réus, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Recurso ministerial provido.
(N.U 1014982-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)
.
Destacamos

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – TEMA 239 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 602.527 QO-RG/RS) E INCIDÊNCIA SÚMULA 438 STJ – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Observada a tempestividade recursal e não havendo indícios de má-fé ou de que a forma no processamento do recurso
como
apelação tenha infligido prejuízo à parte recorrida, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito.

Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da “prescrição antecipada, projetada ou virtual”
.
(
N.U 0027256-81.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ
.
(N.U 1014991-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
.
Destacamos

D
e
ssa forma
, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que é vedado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada
, motivo pelo qual,
considerando que não houve pena
in concreto
fixada ao recorrido, a
única prescrição possível de ser aferida seria aquela calculada com base na pena máxima em

abstrato pr
evista
pela prática do crime de apropriação indébita majorada
.

Nesse contexto
, impende-se consignar
, ainda,
que a
causa de aumento
de 1/3 (um terço),
prevista no
§ 1°, inciso III
, do
art. 168 do Código Penal,

deve ser considerada n
o cálculo da pena máxima em abstrato para efeito do cômputo do prazo prescricional antes de

transitar em julgado a sentença
, de modo
que a
sanção penal paradigma
é de 5 (cinco) anos de 4 (quatro) meses.
Logo
,
nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a referida causa extintiva da punibilidade somente ocorrerá para o crime de
apropriação indébita majorada
após o transcurso de 12 (doze) anos
.

Tendo isso como norte,
deve ser
relembr
ado
que

a denúncia foi recebida no dia
11 de julho de 2007

(
ID
75497294
)
.

E
,

no dia
9 de junho 2009
, ou seja, após o transcurso de
1

(
um
)
ano
,
10
(
dez
) meses
e
28
(
vinte e oito
) dia
s
, o juízo
de
primeiro grau
suspendeu o curso
do
processo
originário
e do prazo prescricional com
fulcro
no art. 366 do Código de Processo Penal
(
ID
75496317
)
.
Sendo assim,

é forçoso reconhecer
que
entre os marcos
temporais
d
a
prescrição
,
incidiu causa suspensiva da contagem do prazo prescricional que
,
nos termos da Súmula
n. 415
do Superior Tribunal de Justiça
,
é regulada
pela pena máxima em abstrato da pena cominada ao tipo penal.

Com efeito
, a
cerca do tema,
o
Supremo Tribunal Federal
editou
o
T
ema 438 em sede de repercussão geral e fixou
a seguinte
tese: “
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
”.

Logo
,
é

importante

consignar

que,
em sintonia com

o
entendimento
dos
t
ribunais
s
uperiores
,
ao
se
aplicar o instituto previsto no art. 366 do Código de Processo Penal, após o transcurso do lapso prescricional da pena máxima em abstrato d
as infrações
, o
processo continua suspenso,
enquanto

somente a
contagem do prazo prescricional volta a
fluir
.

Desse modo
, considerando
que
,
na hipótese
,

o
p
rocesso
originário
foi suspenso em
9 de junho 2009
,
pelo período de
12(doze) anos,
o prazo prescricional
do
delito
em
alusão

somente voltou a
correr
no dia
9
de
junho
de 202
1
.

Por conta disso
,
deve ser ressaltado que
entre a data do recebimento da denúncia,
11 de julho de 2007
, até a data da decisão que suspendeu o processo
originário
,

9 de junho de 2009
; e
,

entre o dia em que o processo
originário
foi retomado
,
9 de junho de 2021,
até a
presente data,
não transcorreu o prazo de
12
(
doze
) anos
previsto no art. 109,
III
, do Código Penal
,
daí por que

não há
como
se
falar em extinção da punibilidade
do recorrido
em razão da
prescrição da pretensão punitiva
, tal como pode se inferir do julgado d
esta Corte de Justiça
assim ementado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – DECLARADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA – RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada (STJ - Súmula n. 415).

Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

(N.U 1013434-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021).
Destaca
mos

Por
derradeiro
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrido, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos e dispositivos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para anular
a

decisão
que extinguiu
a punibilidade de
Fábio Roberto de Carvalho
, determinando
, por conseguinte,
o
retorno destes autos

para o
juízo de origem

onde
a
ação
deve tramitar de forma regular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021